Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-94.2014.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000236-94.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 084.402.982-34 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ADELIR DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 102.908.502-15 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GUIMARAES - CPF: 088.377.911-00 (APELADO), ELIEZER MEIRA ARAUJO - CPF: 503.480.941-91 (ADVOGADO), MURILO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 988.926.492-72 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES - CPF: 517.718.021-20 (APELADO), JOAO FELIPE ALVES DE SOUZA (APELADO), ADELIR DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 102.908.502-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, CPC) – LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA PARTE ADVERSA – INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O CRÉDITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – OCORRÊNCIA – ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL – NULIDADE DO LEVANTAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A extinção da ação de consignação em pagamento por inadequação da via eleita, sem julgamento de mérito (art. 485, VI, CPC), não autoriza a liberação de valores depositados em favor da parte contrária, porquanto inexistente decisão judicial reconhecendo o crédito.

A manutenção do levantamento configura hipótese de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, impondo-se a restituição das quantias recebidas indevidamente.

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do levantamento e determinar a restituição dos valores, mantida a extinção do feito sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID 300551866 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO nº 0000236-94.2014.8.11.0028, movida por JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA em face de LUIZ CARLOS GUIMARÃES e ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARÃES, julgou extinta a ação sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender inadequada a via consignatória para discutir eventual vício contratual. Condenou os autores, ora apelantes, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, além de consignar o pagamento de R$46.170,34 em favor dos réus, ora apelados.

Inconformado, os recorrente apela no ID 300551876 sustentando a nulidade da liberação dos valores em favor dos apelados, sob alegação de enriquecimento sem causa, na medida em que o processo foi extinto sem resolução de mérito. Aduz que, simultaneamente, sofreu constrições patrimoniais em execução conexa (proc. n.º 0001806-47.2016.8.11.0028), de modo que a manutenção do levantamento judicial em favor da parte adversa resultaria em desequilíbrio e duplicidade de cobrança.

Requer, assim, a reforma da decisão, com a determinação de restituição das quantias levantadas ou reconhecimento da nulidade do levantamento.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 300551880.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente em ID ́s 306083854 e seguintes e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Compulsando os autos, verifico que cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta por Joaquim Soares de Oliveira e Adelir de Fátima dos Santos em face de Luiz Carlos Guimarães e Izabela Cristina Penedo de Freitas Guimarães, tendo como objeto contrato particular de compra e venda de bens e direitos sobre os lotes 08, 09, 10, 17 e 26, situados na comunidade de Alegre X PA – Carrijo, no Município de Poconé, no valor total de R$302.000,00.

Segundo a inicial, os autores adimpliram R$202.000,00 no ato da tradição, restando R$100.000,00 a serem pagos por meio de quatro cheques pós-datados. Alegaram, contudo, que a área entregue não correspondia à estipulada contratualmente (93,189 hectares em vez de 120 hectares), além de irregularidades quanto aos semoventes.

Por isso, pretenderam consignar o valor de R$36.994,15, considerado por eles suficiente para a quitação proporcional da obrigação.

Sobreveio a sentença de extinção e o recurso de apelação conforme já relatado neste feito.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se ao destino dos valores depositados judicialmente em ação extinta sem resolução de mérito, especialmente à luz da regra da vedação ao enriquecimento sem causa.

Com efeito, a sentença de origem extinguiu a demanda com fulcro no art. 485, VI, do CPC,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Portanto, não houve pronunciamento judicial quanto ao mérito da obrigação contratual nem acerca da suficiência ou insuficiência da quantia consignada. A extinção decorreu unicamente da inadequação da via eleita.

Nessas condições, a liberação de valores depositados judicialmente em favor da parte contrária, sem que houvesse pronunciamento de mérito sobre o crédito, carece de suporte jurídico, pois inexiste decisão definitiva que reconheça o direito material dos apelados. Permitir o levantamento dos depósitos seria legitimar um enriquecimento sem causa.

Dispõe o art. 884 do Código Civil:

“Art. 844. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

No caso em exame, estão presentes os requisitos da vedação ao enriquecimento sem causa: (i) enriquecimento dos apelados, que receberam valores depositados judicialmente; (ii) empobrecimento correlato dos apelantes; (iii) nexo causal entre ambos; e (iv) ausência de causa jurídica válida, uma vez que o processo foi extinto sem julgamento de mérito.

Acrescente-se que a manutenção do levantamento, aliado à penhora de bens dos apelantes na execução conexa (proc. nº 0001806-47.2016.8.11.0028), gera desequilíbrio e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal, pois cria situação de dupla constrição sem decisão definitiva de mérito.

Não se ignora que a consignação em pagamento não é via adequada para discutir abatimento contratual. Todavia, a impropriedade da ação não pode converter o depósito judicial em verdadeiro pagamento antecipado a favor da parte contrária, desprovido de sentença que reconheça a obrigação.

Portanto, a liberação dos valores deve ser considerada indevida, impondo-se sua restituição, a fim de recompor o equilíbrio entre as partes e evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença no ponto em que determinou (ou permitiu) a liberação de valores em favor dos apelados, reconhecendo a nulidade do levantamento e determinando a restituição das quantias levantadas, devidamente atualizadas
.

Mantida, no mais, a extinção do processo sem resolução de mérito, tal como decidido na origem, inviável a inversão do ônus sucumbencial, bem como a aplicação de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025